Tribunal: TJSP
Processo: 2082310-68.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2082310-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é peticionário
EMERSON LUIZ DE LUCENA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
ação de revisão criminal ajuizada por Emerson Luiz de Lucena Gomes. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO
GORDO, FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000 -Voto no 35.220
2
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000
Comarca de Americana
7o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: Emerson Luiz de Lucena Gomes
Voto no 35.220
Revisão Criminal
Tráfico de substância entorpecente

Pleito de absolvição por fragilidade probatória Pretendida
rediscussão de aspectos da prova Inadmissibilidade Ação
revisional que não pode ser manejada como se fora segunda
apelação
Peticionário que pretende, sem nenhuma prova
nova, rescindir v. acórdão unânime
Pleito analisado
suficientemente na apelação
Irrescindível, portanto, o
provimento condenatório. Ação revisional não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Emerson Luiz de Lucena Gomes, condenado às penas de 7 (sete) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no
mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
451/459 dos autos da ação penal condenatória).
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de oferecidas as razões e contrarrazões e lavrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000 -Voto no 35.220
3
parecer da E. Procuradoria Geral de Justiça, foi dado parcial provimento,
por unanimidade de votos, a fim de reduzir as sanções para 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos
e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela 15a Câmara de
Direito Criminal (Relator: Des. Willian Roberto de Campos, Revisor: Des.
Ricardo Sale Júnior, 3a Juíza: Desa. Gilda Cerqueira Alves Barbosa Amaral
Diodatti), de cujo v. acórdão foram intimadas as partes, operando-se o
trânsito em julgado, objeto de regular certidão (fls. 465 dos autos da ação
principal).
A Defesa, nesta instância revisional, com base no
artigo 621 do Código de Processo Penal, pugna pela absolvição por
fragilidade probatória, além de justa indenização por erro judiciário.
Processada a ação, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pela improcedência do pedido revisional.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é, como
de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a decisão
impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente contrária à
evidência dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre registrar que o peticionário foi condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000 -Voto no 35.220
4
pelo crime de tráfico de drogas porque, nas circunstâncias mencionadas na
denúncia, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de
terceiros, 3 porções de maconha, pesando aproximadamente 12,9 gramas
e,
tinha
em
depósito
2
tijolos
da
mesma
substância,
pesando
aproximadamente 56,8 gramas e 295,8 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem. A ação revisional não merece ser
conhecida.
Com efeito, na verdade, o que pretende o
peticionário é, sem prova nova, reabrir a discussão em torno de tema
apreciado, à saciedade, em dois graus de jurisdição, em face de v. acórdão
unânime da lavra do eminente Desembargador Willian Roberto de Campos.
Convém salientar, nesse passo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão ou
reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em verdadeira
segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci,
ao prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-
se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos”. Ainda: “Há julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000 -Voto no 35.220
5
que aceitam a revisão criminal para o fim de 'reavaliar' toda a
prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado
tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação da
prova. O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira
instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”.1
Assaz
pertinente,
também,
como
tem
se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
Firme
o
entendimento
deste
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível a
utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. (...).”(grifei)2
A propósito, assim tem decidido este Augusto 7o
Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
1 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
2 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000 -Voto no 35.220
6
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases
Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP Pleito não
conhecido”.3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo
da revisão criminal, a qual exige a existência de decisão condenatória
manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante o preceito do
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se amolda a tal
hipótese decisão condenatória com base em provas supostamente frágeis ou
insuficientes, máxime porque o v. decisum em apreço está amparado em
provas e, portanto, não se pode dizê-lo contrário à denominada evidência
dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e estas foram
fartamente analisadas em ambos os graus de jurisdição e permitiram a
escorreita conclusão de que o peticionário trazia consigo e tinha em depósito a
droga apreendida, sendo certo que, por isso mesmo, a r. sentença
condenatória foi mantida, neste tópico, por esta Corte de Justiça, em sede de
apelação, cujo v. acórdão foi lavrado à unanimidade.
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000 -Voto no 35.220
7
Não é sem razão que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão condenatório
ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal,
para
absolver
o
peticionário,
sob
o
fundamento de precariedade de provas da autoria.
II. Fere o sistema processual penal brasileiro a
decisão que, não obstante ter se fulcrado no art. 621,
I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na
fragilidade
e
precariedade das provas produzidas,
transformando
o
pedido
revisional
em
recurso
de
apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade
da prova. Precedentes.
IV. Recurso provido.”4
Destarte, por ser evidente o não cabimento da via
4 - STJ Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no 1.295.387/MS,
5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2082310-68.2019.8.26.0000 -Voto no 35.220
8
revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de insuficiência probatória e, ainda, ausente nova prova, em
razão de não se amoldar a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621
do Código de Processo Penal, e mais, por não ter a defesa do peticionário
demonstrado a existência de decisum condenatório contrário à lei ou à
Constituição Federal, exsurge inafastável o não conhecimento da ação.
3. Diante do exposto, não se conhece da ação
de revisão criminal ajuizada por Emerson Luiz de Lucena Gomes.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator